Tribunal: TJDFT
Processo: 0703306-56.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. MANUTENÇÃO DA SEGURADA NO PLANO DE SAÚDE PORTADORA DE ESCLEROSE MULTIPLA. PRESENTE RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora da ação, ora agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para impedir o INAS – Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - de desligá-la de seu quadro de beneficiária quando completar 24(vinte e quatro) anos, o que causaria a interrupção de seu tratamento vital.
2. A agravante alega que é beneficiária do plano de saúde mantido e administrado pelo agravado. Ela aduz que foi diagnostica com esclerose múltipla de alta atividade (CID G-35), sendo prescrito o uso do medicamento natalizumabe 300mg, que se trata de terapia de alto custo, podendo alcançar a cifra de R$ 240.000,00(duzentos e quarenta mil reais) por ano. Diante do alto custo do medicamento, bem como da sua essencialidade, a cobertura do plano de saúde passa a ser a única garantia da continuidade da vida, bem como da saúde da agravante.
3. Contudo, a ação cominatória de caráter preventivo visando a manutenção na condição de segurada teve o pedido de antecipação da tutela indeferido pelo Juízo de origem, sob o fundamento de ausência do periculum in mora.
4. Recurso admissível (art. 80, inciso I do RITR) e tempestivo. Preparo regular. A antecipação da tutela recursal foi deferida, nos termos da decisão de Id 79734502, para determinar ao INAS - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - a manutenção da agravante no plano de saúde mesmo após completar 24 anos, garantindo a continuidade do tratamento necessário para a manutenção da sua saúde, sob pena de não o fazendo incidir em multa diária. Apesar de regularmente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.
5. Igualmente, a relatora proferiu a seguinte decisão: “Através de consulta ao processo de origem, observa-se que após a interposição do presente agravo de instrumento, houve o reconhecimento da incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública, com a determinação de redistribuição dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública (ID 268483242 do processo de origem). Ao receber os autos da ação de obrigação de fazer, o juiz da 1a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal ratificou todos os atos decisórios praticados pelo juiz da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, com esteio no art. 64, §4o, do CPC (ID 269435311 do processo de origem). Deste modo, tendo em vista que houve o declínio da competência do processo de origem para o Juizado Especial, com a posterior ratificação de todos os atos decisórios praticados pelo Juízo declinante, o processo deve se submeter à sistemática processual dos Juizados Especiais, incluindo o seu sistema recursal, sob pena de indevida prorrogação de competência funcional”.
6. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.” Assim, tem vez o conhecimento do recurso.
7. Tratando-se de diagnóstico de esclerose múltipla, doença grave, cujo tratamento é essencial para a manutenção da vida da agravante, é necessária a sua manutenção nos quadros do plano de saúde, de modo a garantir a continuidade do tratamento, o que encontra respaldo termos da súmula 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” Afinal, ainda que se entenda que a operadora do plano de saúde possui direito a exclusão do segurado, em exercício regular de direito, ela deve garantir ao paciente a continuidade do tratamento médico que garanta a sua sobrevivência, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da dignidade humana. Nesse ponto reside a plausibilidade do direito da agravante.
8. Igualmente, o receio de dano irreparável ou de difícil reparação é patente, pois a agravante possui o diagnóstico de doença grave e de rápida progressão, motivo pelo qual necessita da continuidade do tratamento médico salutar para a manutenção da sua saúde, o que impede a sua exclusão da condição de segurada. Logo, tem vez a manutenção da decisão que antecipou a tutela de urgência recursal para determinar a manutenção do plano de saúde da parte agravante, mesmo após completar 24 anos, de modo a permitir a continuidade do tratamento necessário para garantir a sua saúde, conforme descrito no relatório médico dos autos de origem, sob pena de incidir em multa processual de R$ 2.000,00 por dia de atraso.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
10. Sem condenação em honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsão do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.